Tribunal: TCU
Processo: 005.625/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 1/2023 - Contratação de empresa especializada em engenharia/arquitetura para a execução para reestruturação de edificações de apoio técnico, administrativo e de pesquisa, situadas na Embrapa Rondônia, localizada na Margem da BR 364, km 5.5, sentido Cuiabá, Porto Velho/RO, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Termo de Referência e demais anexos.

Inteiro teor:
Acórdão 2897/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por EGN Comércio e Serviços Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no RDC - Eletrônico 1/2023, promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, unidade de Rondônia, com objetivo de contratar empresa especializada em engenharia/arquitetura para a execução da reestruturação de edificações de apoio técnico, administrativo e de pesquisa, situadas na Embrapa Rondônia; Considerando que a representante aduz, em síntese, que teria sido erroneamente inabilitada em razão de não ter obedecido o prazo assinalado pela Embrapa para a empresa corrigir sua planilha analítica de custos; Considerando que, consoante disposto nos itens 5.2.2 e 5.2.2.1 do Edital, as propostas das licitantes deveriam "apresentar planilha orçamentária, contendo a discriminação de todos os custos diretos e indiretos, de forma detalhada" e "as parcelas relativas à mão de obra, materiais e seus quantitativos, equipamentos e serviços"; Considerando que a própria representante admitiu a necessidade de adequação de sua planilha analítica, conforme excerto do diálogo com o presidente da comissão de licitação, registrado na ata do RDC Eletrônico do dia 29/11/2023 (peça 2, p. 3); Considerando que, em diligência, a comissão de licitação assinalou prazo adicional para a representante proceder aos ajustes elencados pela Embrapa; Considerando que a representante não apresentou o orçamento analítico conforme determinado nos itens 5.2.2 e 5.2.2.1 do Edital, restando devidamente justificada, portanto, sua desclassificação no certame; Considerando que, quanto ao prazo estabelecido pela comissão de licitação, este, a pedido da representante, fora prorrogado por três vezes pela Embrapa (peça 5); Considerando, portanto, que a entidade licitante observou os ditames legais e editalícios, não havendo indícios de incorreção no procedimento de inabilitação da representante; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar improcedente a representação; c) comunicar a prolação do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, unidade de Rondônia, e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 005.625/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.142/2024-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Entidade: Embrapa/CPAF-Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: EGN Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 04.062.730/0001-78). 1.6. Representação legal: Darli Coelho Peres, representando EGN Comércio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.